Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração. Vício oculto em veículo. Ônus da prova. Dano moral. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrente em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a existência de vício oculto em automóvel adquirido pelo consumidor e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição quanto à ausência de provas da regularidade das trocas de óleo, à distribuição do ônus da prova e à caracterização do dano moral, especialmente quanto ao prazo previsto no art. 18, §1o, do CDC.
II. Questão em discussão
3. Examinar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, e se é cabível a integração ou modificação do julgado.
III. Razões de decidir
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco a nova valoração das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
5. Os embargos de declaração não merecem acolhimento. Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, a via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão do conjunto probatório segundo a ótica da parte vencida.
6. As questões relativas à regularidade das manutenções e trocas de óleo foram expressamente analisadas no voto embargado, com base nos documentos constantes dos autos. O acórdão concluiu, com base na prova documental, que não se comprovou o uso de óleo inadequado nem o descumprimento das recomendações da fabricante, razão pela qual não há vício a ser sanado.
7. A alegação de que caberia ao autor produzir sete comprovantes de troca de óleo entre 40.613 km e 113.812 km reflete interpretação própria da embargante sobre os fatos e o ônus da prova, mas não evidencia omissão ou contradição no julgado. A argumentação desenvolvida nos embargos revela, na verdade, inconformismo com a valoração das provas feita pela Turma julgadora.
8. Igualmente não há omissão quanto à condenação por danos morais. O acórdão embargado expressamente reconheceu a ilicitude da conduta da embargante ao reter o veículo por 24 dias e apresentar orçamento manifestamente excessivo, em desconformidade com os preceitos do CDC, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento. O fundamento jurídico adotado foi devidamente exposto, inclusive com referência a precedente da própria Turma Recursal.
9. As alegações de que a embargante agiu dentro do prazo legal de 30 dias para reparo não afastam a fundamentação adotada para reconhecer a abusividade da conduta e a negativa injustificada de assistência.
10. Por fim, o uso dos embargos com o objetivo de modificar o resultado do julgamento sem a indicação de vício apto a autorizar sua integração pode configurar desvio da finalidade do recurso e ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CDC, art. 18, §1o.
Jurisprudência relevante citada: N\a.